Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726737-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCOS ROSAS DEGAUT PONTES DESPACHO Não há pedido liminar formulado no recurso. Ao agravado-devedor para resposta, art. 1019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 28 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora